Tribunal: TJDFT
Processo: 0740159-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A RESPEITO DO DOMICÍLIO ALEGADO. RECURSO PROVIDO.
I. De acordo com o artigo 48 do Código de Processo Civil, o foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação e o cumprimento de disposições de última vontade.
II. Colhendo-se dos autos elementos indicativos de que o autor da herança tinha domicílio no foro em que foi requerido o cumprimento do testamento, não há justificativa para declinação de competência.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.